Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-37.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005210-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO RIO VERDE - CNPJ: 24.978.041/0001-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), INDEA - MT (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (AGRAVADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
DA
VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA
PARA A VARA DO MEIO AMBIENTE
– AÇÃO QUE OBJETIVA O PROSSEGUIMENTO E O RECONHECIMENTO DE VALIDADE
DA PESQUISA SOBRE A "CALENDARIZAÇÃO DO PLANTIO DE SOJA”
– MATÉRIA OBJETO DA DEMANDA QUE ESTÁ RELACIONADA E PODE AFETAR DIRETAMENTE O MEIO AMBIENTE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
VARA DO MEIO AMBIENTE
– DECISÃO MANTIDA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º, da Resolução nº 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, art. 1º da Resolução 09/2008-OE e artigo 1º da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as demandas de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial e do trabalho.

Se
a matéria objeto da demanda está relacionada e pode afetar diretamente o meio ambiente, a competência para processar a julgar a ação da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Decisão que declina da
competência da
Vara Esp. Da Fazenda Pública
para a Vara do Meio Ambiente mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto pela
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializa da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proferida nos autos da
Ação Ordinária nº
1007423-87.2020.8.11.0041
, que declinou da competência para a V
ara Especializada do Meio Ambiente desta Comarca de Cuiabá/MT
.

Aduz que embora o declínio de competência não esteja inserido no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de agravar dessa decisão.

Sustenta que a competência para processar e julgar a ação originária é da Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que visa apenas a declaração da
ilegalidade do ato administrativo do Ministério Público
(Notificação Recomendatória)
que suspendeu pesquisa científica relacionada à alteração do período de plantio de soja, bem como para restabelecer a pesquisa científica.

Argumenta que a
Normativa Estadual, consubstanciada na IN. 002/2015/INDEA/SEDEC é ilegal e merece ser revisada, pois estabeleceu a
Calendarização do plantio de soja, sem realizar estudo científico com relação ao melhor período.

Assevera que a Agravante
busca apenas o cumprimento da lei de regência motivo pelo qual, a competência para processar a julgar a demanda é da Vara da Fazenda Pública.

Assegura que
“
questão ambiental é apenas uma questão de fundo, que não necessariamente detém de importância para a narrativa”.

Pontua que a

alteração no período de plantio de soja poderá beneficiar toda a sociedade, pois irá garantir a melhor produção, maior sustentabilidade e menor utilização de defensivos agrícolas, o que beneficiária o meio ambiente.

Argui que nos termos da Resolução n.º 03/2016 do Tribunal Pleno, a competência é da Vara do Meio Ambiente somente nos casos em que a demanda possa afetar/prejudicar o diretamente o meio ambiente.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial, prosseguimento e o reconhecimento de validade
da pesquisa sobre a "Calendarização do plantio de soja”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que declinou da competência da Vara Esp. Da Fazenda Pública para a Vara Esp. Do Meio Ambiente, bem como para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

A recurso de Agravo de Instrumento foi recebido apenas em relação a matéria relacionada ao declínio de competência, sendo indeferido o efeito suspensivo recursal (Id.
37377478
).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 45831031).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 49856454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a ora Agravante (
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO
), ajuizou a Ação ordinária nº
1007423-87.2020.8.11.0041
, visando o prosseguimento e o reconhecimento de validade
da pesquisa sobre a "Calendarização do plantio de soja”.

O Magistrado
a quo
ao entender que a demanda envolve matéria ambiental,
declinou da competência da
Vara Esp. Da Fazenda Pública
para a Vara do Meio Ambiente.

Contra essa decisão a parte autora interpor o presente recurso de Agravo de Instrumento, onde
pleiteou pelo deferimento da tutela de urgência requerida na inicial, bem como pela manutenção da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

O Recurso foi recebido
exclusivamente no que tange ao fundamento relacionado ao declínio da competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para a Vara Especializada do Meio Ambiente, o qual passo a analisar.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, referente à matéria relacionada ao meio ambiente, foi instituída pela Resolução nº 07/96, da Corregedoria Geral da Justiça, que assim prevê:

“Art.2º - Compete
à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente
, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95”.

Posteriormente, no ano de 2008, o Órgão Especial editou a Resolução 09/2008-OE, que dispõe especificamente da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, como cito:

“Art. 1º -
Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural e artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I - Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente; [....]”.

No mesmo sentido é o artigo 1º da Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça atualmente em vigor, o que estabelece como sendo de compete da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá processa e julgar as seguintes demandas:

“
[...] as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho
, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução
n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

No caso dos autos, observa-se que a Autora/Agravante pretende a realização de estudos científicos em áreas rurais, com a finalidade de alterar a legislação relacionada ao
período de plantio de soja.

Tendo em vista que para a realização do estudo se mostra necessária o plantio de
50 hectares em aproximadamente 30 propriedades rurais
,
inclusive durante o vazio sanitário - período em que é obrigatória a ausência total de plantas vivas de soja - a matéria objeto da demanda está relacionada e pode afetar diretamente o meio ambiente, motivo pelo qual, a competência para processar a julgar a ação de fato é da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL – COMPETÊNCIA DA VEMA - CONFLITO IMPROCEDENTE.
As questões afetas à Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente , ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial
”.
(TJMT - N.U 0003048-28.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA AMBIENTAL E 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO - LEI COMPLEMENTAR Nº 231/11 – MATÉRIA AFETA AO MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL (DIREITO URBANÍSTICO) – COMPETÊNCIA DA VEMA - CONFLITO PROCEDENTE.
Conhecida como transferência do potencial construtivo, a transferência do direito de construir é um dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade que instrumentalizam a política urbana e que está disciplinada no artigo 35 As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente , ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial
(urbanístico)”.
(TJMT - N.U 1005261-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 13/06/2018)

Na mesma vertente foi o parecer da Douta Procuradoria Geral e Justiça, como transcrevo:

“ [...]
Da análise do agravo de instrumento interposto, verifica-se que os argumentos expendidos não merecem acolhimento, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo de piso.

Conforme fundamento proferido pelo Juízo de Piso e, reconhecido pelo relator, quando na análise do pedido da tutela de urgência do agravo, a Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, é competente para processar e julgar as ações referentes à matéria relacionada ao meio ambiente. [...]

Posto isto, é preciso mencionar que não há com negar que, apesar dos argumentos empreendidos pelo agravante, a questão posta cinge sim matéria afeta a dimensão do meio ambiente, haja vista que toda a linha de fundamentação do seu teórico direito encontra-se baseada em questões diretamente ligadas a defesa ambiental e sanitárias que envolvem a permissão ou não da realização da mencionada “pesquisa científica” que teria sido autorizada pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, o entendimento desta Procuradoria Especializada é que o caso em testilha refere-se às normas de ambientais, por isso, merece ser apreciado pela Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá. [...]”
(Id. 49856454).

Por esses motivos os argumentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021